Tribunal: TJPA
Processo: 0817511-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817511-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FREDERICO GIAN COSTA COELHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0817511-74.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

PROCESSO DE ORIGEM: 2000054-06.2023.8.14.0051

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra decisão do Juízo
a quo
,

que concedeu ao reeducando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com base em Nota Técnica do GMF/E.TJE por tratar-se de preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar, em sede preliminar, se a
Nota Técnica do GMF/E.TJE incorreu em flagrante ilegalidade ao dispor a respeito de hipótese de cabimento do regime semiaberto harmonizado não prevista na Lei de Execução Penal e na Resolução nº 412/2021 do CNJ;
(ii) saber se o apenado preenche os requisitos dispostos na
Nota Técnica para a concessão do regime semiaberto harmonizado em razão da ausência de superlotação carcerária no complexo prisional de Santarém/PA e ter sido condenado pela prática de crime hediondo.

III.

Razões de decidir

3.

É pacífico na jurisprudência deste E.TJE que a Nota Técnica do GMF/E.TJE não afronta a Resolução nº.412/2021, do CNJ, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime semiaberto harmonizado, observadas as disposições da Lei de Execução Penal, da referida resolução do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56, do STF.

4.

Consoante as informações obtidas pelo Ministério Público junto ao Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém – UCR Santarém a respeito do quantitativo de vagas na unidade prisional,
não há
superlotação carcerária no regime semiaberto,
sendo indevido, portanto, a harmonização do regime semiaberto com base nessa hipótese de cabimento.

5.

Conforme relatório de situação processual executória disponível no SEEU
, o reeducando
está cumprindo pena por crime hediondo nos termos do art.1º, VI, da Lei nº.8.072/1990 (estupro de vulnerável – art.217-A, CP), o que afasta a possibilidade de concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF/TJPA.

6.

Considerando os requisitos dispostos na Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão agravada deve ser reformada, visto que, muito embora tenha restado configurado uma das hipóteses de cabimento da harmonização do regime semiaberto -
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo -

não restou provado
tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da Unidade Prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além do apenado estar cumprindo pena pela prática de crime hediondo, critério objetivo obstativo de natureza individual disposto na Nota Técnica.

IV.

Dispositivo

7.

Agravo conhecido e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:

CP, art.217-A; CPP,
589; Lei nº.8.072/1990, art.1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0817604-71.2023.8.14.0000, Rel. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j 22.04.2024;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0814741-11.2024.8.14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

2000054-06.2023.8.14.0051
,
que concedeu ao apenado
FREDERICO GIAN COSTA COELHO
o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com base em Nota Técnica do GMF/E.TJE por tratar-se de preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo (ID 22717716 – fls.13/16).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que o apenado retorne ao cumprimento da pena em regime semiaberto como estabelecido na lei (ID 22717716 – fls.19/26 e ID 22717717 – fls.01/10).

Nesse sentido, alega, como preliminar, a ilegalidade da Nota Técnica, elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do E. Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do regime semiaberto harmonizado, e, no mérito, argumenta que o apenado não preenche os próprios requisitos dispostos na Nota Técnica para a obtenção do benefício diante da ausência de superlotação carcerária no complexo prisional e ter sido condenado pela prática de crime hediondo. Por fim, requer o prequestionamento das teses suscitadas no recurso.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo para manter a decisão recorrida (ID 22717717 – fls.13/18).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação nos moldes do art. 589, do CPP (ID 22717717 – fls.19/20).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 24523007).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo.

DA PRELIMINAR

Segundo o Ministério Público, o Juízo
a quo
concedeu ao apenado
o direito de

cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com base em Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do E. Tribunal de Justiça do Estado, contudo, sustenta que o ato normativo incorreu em flagrante ilegalidade ao dispor a respeito de hipótese de cabimento do regime semiaberto harmonizado não prevista na Lei de Execução Penal e na Resolução nº 412/2021 do CNJ (que

estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoa), devendo ser excluída/inaplicada/revogada o disposto no “item b” do artigo 3º

da nota técnica (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo).

Não há como acolher a tese ministerial.

É pacífico na jurisprudência deste E.TJE que a referida Nota Técnica não afronta a Resolução nº.412/2021, do CNJ, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime semiaberto harmonizado, observadas as disposições da Lei de Execução Penal, da referida resolução do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56, do STF. Em outras palavras, o documento em questão é destituído de força normativa, apenas atuando como diretriz interpretativa para a aplicação do benefício. Nesse sentido, colecionam-se julgados desta Corte Estadual:

“(...) 1.
A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento,
eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento "não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº. 56, do C. STF. (TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)” (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800413-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024)

“(...) 1.
A referida nota técnica consiste em uma iniciativa de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei de Execução Penal, Resolução nº 412/2021, do CNJ e Súmula Vinculante nº 56, do E. STF
. Ademais, em situações de superlotação carcerária e considerando as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado(a), se mostra possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e ao caráter ressocializador da reprimenda. Precedente do STF. (...)”.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817604-71.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024) (grifo nosso)

“(...) 3. A nulidade da nota técnica do GMF/TJPA deve ser rejeitada, pois
o documento não possui força normativa, atuando apenas como diretriz para a aplicação do regime semiaberto harmonizado,
respeitando os limites da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução nº 412 do CNJ. 4. A nota técnica do GMF/TJPA
não inova a legislação penal, mas orienta a implementação do regime semiaberto harmonizado
considerando as particularidades do sistema prisional e o princípio da individualização da pena, sendo lícito seu uso como parâmetro, desde que observados os requisitos legais. (...)”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814741-11.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito a preliminar arguida,
passando a análise de mérito.

DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público Estadual argumenta que é incabível a concessão de regime semiaberto harmonizado no sistema prisional do Município de Santarém/PA, haja vista a suficiência de capacidade e ocupação no complexo penitenciário, o que afasta um dos requisitos dispostos na Nota Técnica para a concessão do benefício (ausência de vagas no regime semiaberto).

Concernente à situação individual do apenado, alega que foi condenado pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável), não preenchendo, portanto, um dos critérios objetivos de natureza individual previstos na Nota Técnica (não integrar facção criminosa; não tiver sido condenado por crime hediondo e não for reincidente contumaz).

Assiste razão ao Ministério Público.

De início, cumpre esclarecer que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do E. Tribunal de Justiça do Estado concebeu Nota Técnica em 07/10/2022, tendo como objeto “(...)
a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (...)” por ter constatado à época diversos entendimentos quanto à temática e escassez de regulamentação a respeito do assunto.

Sendo assim, ao padronizar a concessão do regime semiaberto harmonizado, a Nota Técnica do GMF/TJPA estabeleceu que:

“Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

•

Ausência de vagas no regime semiaberto

•

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe a que destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

•

não pertencer a facção criminosa

•

não se tratar de crime hediondo

•

não for reincidente contumaz
”

(grifo nosso)

Ao conceder o regime semiaberto harmonizado em favor do apenado, a decisão recorrida (ID 22717716 – fls.13/16) instrumentalizou os critérios objetivos acima dispostos, dispondo que:

“(...)

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do
Semiaberto Harmonizado:

·

Ausência de vagas no regime semiaberto;

·

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendaram a aplicação da harmonização de regime em casos como o presente. (...).” (grifo do autor)

Cotejando os fundamentos da decisão agravada e a regulamentação contida na Nota Técnica do GMF/TJPA, vislumbro que o magistrado
a quo
nada discorreu a respeito da ausência de vagas no regime semiaberto no sistema penitenciário do Município de Santarém/PA, porém, examinando a documentação que acompanha o agravo interposto, verifico que, nas razões recursais, o Ministério Público reiterou à referência ao pedido de informações direcionado ao Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém – UCR Santarém a respeito do quantitativo de vagas na unidade prisional, anteriormente mencionado quando o Órgão Ministerial se manifestou sobre o pedido defensivo de concessão do benefício ora em exame (ID 22717716 – fls.06/12).

Nessa senda, foi informado, em 22/01/2024, que a unidade penitenciária dispunha de 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas no regime semiaberto, das quais 307 (trezentos e sete) vagas se encontravam preenchidas, 232 (duzentos e trinta e duas) por custódia no regime semiaberto e 75 (setenta e cinco) por harmonização do regime.
Assim, não restou caracterizado o cenário de ausência de vagas no regime semiaberto,
sendo indevido, portanto, a harmonização do regime semiaberto com base nessa hipótese de cabimento.

Concernente à segunda hipótese de cabimento –
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo,
tenho que o apenado vinha cumprindo pena em regime semiaberto (guia de execução definitiva – movimento nº. 13.4 e despacho de movimento nº. 72) e, posteriormente, foi beneficiado com o exercício de trabalho externo em 30/08/2024, conforme portaria expedida pelo Diretor da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (movimento nº.153 – SEEU).
Portanto, a hipótese em questão restou configurada, devendo-se analisar, em seguida, se o reeducando reúne os requisitos objetivos de natureza individual para a harmonização do regime semiaberto.

Nessa esteira, observo que a Nota Técnica do GMF/TJE condiciona a harmonização do regime semiaberto “(...) após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP (...)”, devendo-se considerar, neste particular, os critérios objetivos de natureza individual assinalados no ato normativo, a saber: não pertencer a facção criminosa; não estar cumprindo pena por crime hediondo; não ser reincidente contumaz.

De certo, a decisão recorrida nada dispôs a respeito da avaliação do apenado pela Comissão de Classificação Interna e pelo Setor de Inteligência da SEAP tampouco há manifestações dos órgãos competentes nesse sentido
instruindo o agravo ou o processo de execução
.
Desse modo, a deliberação judicial careceu de substrato probatório e se mostrou equivocada nesse particular.

Ainda que assim não fosse, verifico, por meio do relatório de situação processual executória disponível no SEEU
,
que o
apenado está cumprindo pena por crime hediondo nos termos do art.1º, VI, da Lei nº.8.072/1990 (estupro de vulnerável – art.217-A, CP), muito embora não se trate de “reincidente contumaz”,
visto que o mesmo documento indica que é “primário”, o que condiz com os termos da sentença penal condenatória prolatada e do acórdão lavrado por este E.TJE (movimento nº.01 – SEUU).

Por outro lado, observo que consta da decisão recorrida que o reeducando não pertence a nenhuma facção criminosa, o que deve ser interpretado favoravelmente ao apenado, muito embora não haja informe oriundo do Sistema Penitenciário instruindo o agravo ou o processo de execução nesse sentido.

Nesse contexto, depreendo que a decisão agravada deve ser reformada, visto que, muito embora tenha restado configurado uma das hipóteses de cabimento da harmonização do regime semiaberto -
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo -

não restou provado
tanto que o reeducando foi submetido à avaliação por Comissão de Classificação Interna da unidade prisional, que recomendasse a harmonização do regime de forma individual, quanto que fora colhido parecer do Setor de Inteligência da SEAP relativamente à referida avaliação, além do apenado estar cumprindo pena pela prática de crime hediondo, critério objetivo obstativo de natureza individual disposto na Nota Técnica.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pelo Ministério Público, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o apenado retome o regular cumprimento da pena consoantes as regras do regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025